Tribunal: TJBA
Processo: 8025865-73.2020.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8025865-73.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO LOPES MUNIZ

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA MODIFICADO DE OFÍCIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS RECOLHIDO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, ONDE OCORREU A SAÍDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL. RECONHECIMENTO POR ESTE TRIBUNAL DE QUE A HIPÓTESE NÃO ENQUADRAVA-SE COMO FATO GERADOR DO TRIBUTO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PARTE DA LEI COMPLEMENTAR N.º 86/1996. EXAÇÃO CONFORME ENTENDIMENTOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS VIGENTES POR OCASIÃO DA OPERAÇÃO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI NÃO CARACTERIZADA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DECLARADO PREJUDICADO.

1.
Segundo a jurisprudência do STJ, na ausência de definição quanto ao valor econômico efetivamente perseguido na Ação Rescisória é possível ao demandante indicar uma quantia provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado pela sentença ou no procedimento de liquidação.

2. Por outro lado, existem julgamentos considerando que o valor da causa em Ação Rescisória deve ser aquele da ação originária, corrigido monetariamente.

3. Com esteio no art. 292, § 3º, do CPC, modifica-se o valor da causa para o correspondente ao indicado na Ação que originou o acórdão rescindendo, devidamente corrigido até a data de distribuição deste Feito.

4. A presente Demanda foi construída sob a premissa de que o TJBA equivocou-se por ocasião do julgamento da Demanda proposta pela parte contrária, pois o que estava sob análise não era a incidência ou não ICMS na operação de mera transferência de mercadorias entre a matriz da Requerida localizada no Estado de São Paulo e sua filial estabelecida no Estado da Bahia.

5. Defendeu o Estado que deixou o Tribunal de se pronunciar sobre aspectos importantes, tais como a ilegalidade decorrente da ausência de escrituração das mercadorias vendidas a consumidor final pela filial baiana e a violação ao art. 11, inciso I, alínea “c”, da Lei Complementar nº 87/96, no que diz respeito ao local de ocorrência do fato gerador da exação.

6. Como muito bem pontuado pelos julgadores, porém, a pretensão estatal era cobrar o tributo que houve sido recolhido no Estado de São Paulo, onde ocorreu a saída das mercadorias de estabelecimento da própria parte Acionada, com destino ao Estado da Bahia.

7.
A análise
do caso, todavia,
não deixa dúvidas de que a prestação jurisdicional ocorreu de forma completa, através de sentença e acórdãos devidamente fundamentados e que concluíram pela inexistência de fato gerador do ICMS na transferência de mercadorias realizada pela parte Acionada.

8.
Idêntico entendimento vem sendo reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, desde a época do julgamento até os dias atuais, inclusive
com o reconhecimento de repercussão geral nos autos do ARE 1.255.885 RG e posteriormente através do julgamento da ADC 49, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, § 4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.

9. Pelos motivos expostos, não encontra-se caracterizada a alegada violação manifesta a norma jurídica.

10. Ação Rescisória que se julga improcedente.

11. Agravo interno declarado prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito
Público
, à unanimidade de votos,
em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
e em declarar prejudicado o Agravo Interno
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA